Tribunal: CARF
Processo: 10480.723429/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723429/2011-38
ACÓRDÃO
9303-017.063 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SETTA COMBUSTIVEIS LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a obtenção
da gasolina tipo C, conforme as proporções determinadas pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP), o álcool anidro não se enquadra como insumo
para fins da legislação do PIS. Essa classificação decorre do disposto no
inciso II do art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que estabelecia
alíquota zero para a Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a
receita bruta proveniente dessas operações. Apenas com a entrada em
vigor da Lei no 11.727/2008 foi admitida, em condições específicas, a
possibilidade de creditamento, marcando uma alteração no tratamento
tributário desse produto. (Acórdão n° 9303-016.289, j. 18/11/2024, Relator
Alexandre Freitas Costa).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.723429/2011-38
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional ao
amparo do art. 67, Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão no 3401-009.479, de 24 de
agosto de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
PIS. COFINS. DIREITO AO CRÉDITO. ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA PRODUÇÃO
DE GASOLINA TIPO C. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o
contribuinte se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos
do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n. 10.833/04, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
PIS. COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica da COFINS não é impedimento para o creditamento do
contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e creditamento, já que
tais normativas apresentam funções jurídicas distintas. Precedentes do STJ (AgRg
no REsp 1.051.634/CE).
Constou do dispositivo da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento para reverter as glosas sobre: (1) despesas de aquisições de álcool
anidro, e (2) despesas com frete e armazenagem de álcool anidro, óleo diesel e
gasolina A; vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Marcos
Antônio Borges.
Os fundamentos do voto, em síntese, são esses:
Existem duas questões fundamentais a serem resolvidas pelo Colegiado, para que
seja possível concluir pela validade ou não da tomada de crédito referente à
compra de álcool anidro, para fins de mistura e posterior venda de gasolina tipo C.
A primeira delas é se o álcool anidro enquadra-se no conceito de insumo, previsto
no artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. Como segundo
ponto aparece a questão do regime tributário a que se submetem empresas do
ramo da Recorrente, especificamente sobre a venda de combustíveis.
(...)
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.723429/2011-38
3
A Gasolina Automotiva Tipo C é a gasolina comum que se encontra disponível no
mercado, sendo comercializada nos postos revendedores e utilizada em geral
pelos veículos automotores. A gasolina C é preparada pelas companhias
distribuidoras que adicionam álcool etílico anidro à gasolina tipo A, nos termos
das normas ditadas pela Agência Nacional de Petróleo - ANP.
É importante tal definição, a medida que esclarece que a compra do álcool anidro
serve justamente para a composição da Gasolina tipo C, e não para a revenda,
como acontece normalmente com o álcool hidratado (vendido em postos de
combustíveis com o escopo de abastecer veículos movidos à etanol).
Confirma tal fato exigência imposta pela ANP, responsável por regular o setor de
derivados de petróleo e afins, exigência essa, aliás, prescrita no art. 9o da lei n.
8.723/93, in verbis:
Art. 9o É fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de adição de
álcool etílico anidro combustível à gasolina em todo o território nacional.
§ 1o O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de 27,5%
(vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento), desde que constatada sua
viabilidade técnica, ou reduzi-lo a 18% (dezoito por cento).
§ 2o Será admitida a variação de um ponto por cento, para mais ou para menos,
na aferição dos percentuais de que trata este artigo.
Diante deste cenário, resta claro que a aquisição de álcool anidro é essencial para
que a recorrente cumpra com seu objeto social (revenda de combustíveis, dentre
os quais destaca-se a gasolina tipo C), o que, por conseguinte, é suficiente para
caracterizar a aquisição de tal bem como insumo nos termos do artigo 3o, inciso II
das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, na leitura que lhe foi conferida pelo STJ no
REsp n. 1.221.170 sendo que tal entendimento deve ser obrigatoriamente seguido
por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo 62, §2o do RICARF).
(...)
Assim, seguindo a análise realizada no Acórdão citado, e levando em consideração
os critérios da essencialidade e relevância, é de se concluir que a operação da
recorrente não se enquadra na exceção ao creditamento, visto que não se trata
de mera aquisição de combustível para revenda, mas em atividade própria por
meio de insumos com vistas a venda de produto diverso dos insumos por ela
adquiridos, o que enseja o direito ao crédito de PIS/COFINS nos termos do inciso II
do art. 3o da Lei 10.833/03.
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial em relação à matéria:
incidência monofásica da COFINS e possibilidade de creditamento do contribuinte.
Sustenta a negativa do crédito das aquisições por distribuidor de álcool anidro para
ser adicionado à gasolina, por força de vedação expressa contida na letra "a", do inciso I, do art. 3o
das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.723429/2011-38
4
Como paradigma, indica o Acórdão no 3402-007.716:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. PRODUTOS SUJEITOS
À SISTEMÁTICA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos
referidos nos §1o e §1A do artigo 2o da Lei 10.833/2003, nos termos das alíneas
"b" dos incisos I dos artigos 3o da referida lei. Tal disposição não foi revogada pelo
artigo 17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre hipóteses de
creditamento, mas apenas sobre a manutenção de créditos, apurados conforme a
legislação específica.
Voto
O art. 3o, I, da Lei 10.833/2003 dispõe que a pessoa jurídica poderá descontar do
valor apurado na forma do art. 2o créditos calculados em relação a bens
adquiridos para revenda, com as seguintes exceções: (a) em relação às
mercadorias e produtos referidos no inciso III do § 3o do art. 1o, ou seja,
mercadorias sujeitas à substituição tributária; e (b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o, ou
seja, na aquisição das mercadorias sujeitas à incidência monofásica. O texto legal
é expresso na impossibilidade de crédito na aquisição das mercadorias sujeitas à
incidência monofásica, inclusive combustíveis adquiridos pela recorrente.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1071/1074 deu seguimento ao Recurso
Especial, com as seguintes razões:
Das decisões confrontadas verifica-se ao menos preliminarmente divergência
jurisprudencial, conforme considerações a seguir.
Noticiam os autos que a discussão central da lide cinge-se à existência do direito
da recorrente ao creditamento de PIS/COFINS sobre as aquisições de álcool
anidro, em face da realização de sua mistura à gasolina tipo “A” com o fito de
obter a gasolina tipo “C”, destinada a venda.
Nesse sentido, decidiu o acórdão recorrido pela possibilidade de creditamento na
aquisição de álcool anidro para a obtenção da gasolina tipo “C”, tendo em vista
sua essencialidade às atividades da recorrente, bem como, por ser a obtenção
atividade obrigatória de acordo com as regras da ANP, assim decidiu que por se
tratar de insumo para a produção de gasolina tipo C, é possível que o contribuinte
se credite das operações com aquisição de álcool anidro, nos termos do que
dispõe o art. 3o, inciso II da Lei no 10.833/04, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no Lei 10.865/04, visto que a incidência monofásica da COFINS não é
impedimento para o creditamento do contribuinte, pois não há uma dependência
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.723429/2011-38
5
entre monofasia e creditamento, já que tais normativas apresentam funções
jurídicas distintas.
O acórdão paradigma, analisando o tema referente à possibilidade de restituição
de créditos oriundos da aquisição de combustíveis derivados de petróleo para
revenda, submetidos à incidência monofásica do PIS e da COFINS entendeu que a
recorrente é revendedora dos produtos sujeitos à sistemática monofásica, e não
produtora ou fabricante de tais produtos, não sendo possível o creditamento em
relação a tais aquisições.
Com efeito, note-se que embora referidas decisões analisem no contexto
particular das referidas situações fáticas, distintas alíneas do inciso I, do art. 3o da
Lei 10.833/03 (acórdão recorrido – alínea “a”, acórdão paradigma- alínea “b”),
verifica-se que o cerne da questão prende-se à interpretação do inciso I, do art. 3o
da Lei 10.833/03, no contexto da sistemática da referida legislação, notadamente
quanto às exceções contidas no texto em relação à sistemática monofásica.
Assim, constata-se divergência de interpretação visto que enquanto o acórdão
recorrido entendeu que a incidência monofásica da COFINS não é impedimento
para o creditamento do contribuinte, uma vez que não há uma dependência entre
monofasia e creditamento, ressaltando que a operação da recorrente não se
enquadra na exceção ao creditamento, visto que não se trata de mera aquisição
de combustível para revenda, o acórdão paradigma, entendeu que permitir o
creditamento nas situações sujeitas à sistemática monofásica é desvirtuar todo o
sistema de apuração das contribuições, ressaltando que a recorrente é
revendedora dos produtos sujeitos à sistemática monofásica, e não produtora ou
fabricante de tais produtos, não sendo possível o creditamento em relação a tais
aquisições.
Cotejando assim as decisões contrapostas, constata-se ao menos preliminarmente
divergência visto que o mérito da discussão quanto à natureza da atividade
econômica desempenhada pela Recorrente, se é ou não de mera revenda, não se
enquadrando, portanto, na exceção ao creditamento, cabe à análise soberana do
colegiado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: Incidência monofásica da COFINS e possibilidade de
creditamento do contribuinte.
Em contrarrazões, o Contribuinte defende a negativa de provimento do Recurso
Especial com o reconhecimento da possibilidade de creditamento nas aquisições de álcool anidro
por representar verdadeiro insumo, uma vez que é indispensável para produção da mercadoria
(Gasolina “C”) comercializada.
É o relatório.

Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.723429/2011-38
6
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. E, nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada
a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Esta turma já enfrentou o tema da “incidência monofásica da COFINS e
possibilidade de creditamento do contribuinte” em processo do mesmo Contribuinte, para os
mesmos fatos geradores, contra acórdão idêntico do mesmo Colegiado a quo e em cotejo com o
mesmo paradigma. Trata-se do processo n° 10480.723430/2011-62. Em 21 de novembro de 2024,
foi proferido o Acórdão n° 9303-016.289, Relator Alexandre Freitas Costa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo "A" para a obtenção da
gasolina tipo "C", conforme as proporções determinadas pela Agência Nacional do
Petróleo (ANP), o álcool anidro não se enquadra como insumo para fins da
legislação do PIS. Essa classificação decorre do disposto no inciso II do art. 42 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, que estabelecia alíquota zero para a
Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a receita bruta proveniente dessas
operações. Apenas com a entrada em vigor da Lei no 11.727/2008 foi admitida,
em condições específicas, a possibilidade de creditamento, marcando uma
alteração no tratamento tributário desse produto.
Por isso, as razões do voto condutor do Acórdão n° 9303-016.289:
Do conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos
do art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência
jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Passa-se à análise.
O Despacho de Admissibilidade entendeu, em caráter preliminar, pela existência
de divergência jurisprudencial, sob o fundamento de que “o cerne da questão prende-se à
interpretação do inciso I, do art. 3o da Lei 10.833/03, no contexto da sistemática da referida
legislação, notadamente quanto às exceções contidas no texto em relação à sistemática
monofásica”.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.723429/2011-38
7
Desta forma, caracterizada a divergência interpretativa, conheço do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Do mérito
Entendo como inviável o creditamento da Contribuição para o PIS/PASEP sobre a
aquisição de álcool anidro utilizado na composição da gasolina "C" no período analisado
nos presentes autos.
Esse entendimento está respaldado em reiteradas decisões deste CARF, que têm
afastado a pretensão de contribuintes em situações análogas, podendo-se citar os acórdãos
n° 3301-010.168, 3301-010.181, 3301-010.180, 3301-010.179, 3301-010.178, 3301-
010.177, 3301-010.176, 3301-010.175, 3301-010.174, 3301-010.173, 3301-010.172, 3301-
010.171, 3301-010.170.
No caso específico do álcool anidro adicionado à gasolina tipo "A" para obtenção
da gasolina tipo "C", a jurisprudência administrativa é pacífica ao reconhecer que tal
operação não configura insumo para fins da legislação do PIS/Cofins, pois não resulta na
formação de um novo produto.
Ademais, o inciso II do art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35/2001
determinava que as alíquotas do PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da
venda de álcool para fins carburantes eram reduzidas a zero, o que inviabilizava o
creditamento até o advento da Lei no 11.727/2008, que passou a admitir essa possibilidade
em hipóteses específicas. A propósito, veja-se a ementa do Acórdão n.o 3301-010.168:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2007 a
31/03/2007 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A, para a
obtenção da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, pois não há a formação de um novo produto.
Este é o entendimento que se extrai do inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-
35/2001, que determinava que seria igual a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda do álcool para
fins carburantes, quando adicionado à gasolina. Somente com o advento da Lei no
11.727/2008, passou a ser admitido o creditamento. (destaque nosso)
No mesmo sentido é o Acórdão no 3402-010.869, de 22/08/2023, que analisou o
período de 01/04/2005 a 30/06/2005 e reforçou o entendimento de que a adição de álcool
à gasolina não caracteriza um processo de industrialização, mas apenas uma operação
técnica de mistura que não confere ao álcool a qualidade de insumo. Veja-se a sua ementa:
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo A, para a
obtenção da Tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.723429/2011-38
8
insumo pela legislação PIS/Cofins, pois não há a formação de um novo produto.
Este é o entendimento que se extrai do inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-
35/2001, que determinava que seria igual a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta da venda do álcool para
fins carburantes, quando adicionado à gasolina. Somente com o advento da Lei no
11.727/2008, passou a ser admitido o creditamento.
Ao analisar o período de 01/07/2009 a 30/09/2009, o Acórdão no 3401-013.410,
de 22/08/2024, reafirmou a inexistência de direito ao crédito antes da Lei no 11.727/2008,
fundamentando-se na lógica da tributação monofásica e na ausência de caracterização do
álcool anidro como insumo, conforme se depreende da sua ementa:
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II
do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita
bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível
o creditamento.
Com efeito, a Lei no 11.727/2008 trouxe modificações no tratamento tributário do
álcool anidro, estabelecendo a possibilidade de seu creditamento em situações específicas.
Ao inseri-lo não cumulatividade, a norma restringiu o direito de crédito às operações de
aquisição entre determinados agentes econômicos, como distribuidores, produtores ou
importadores. Essa regra foi regulamentada pelo Decreto no 6.573/2008, que fixou os
valores de crédito aplicáveis por metro cúbico de álcool adquirido, aplicando-se somente a
partir de outubro de 2008.
Portanto, no período analisado nos presentes autos, as aquisições que
respaldaram o crédito pleiteado não eram passíveis de creditamento devido à expressa
vedação legal.
Esta questão foi objeto de recente decisão deste Colegiado no Processo n.o
10530.901102/2012-51 da relatoria da i. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, tendo
sido proferido o Acórdão n.o 9303-016.076 que restou assim ementado:
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação do PIS, caracterizada a simples revenda pelo inciso II do
art. 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre a receita bruta
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.063 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.723429/2011-38
9
auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o
creditamento.
Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Idênticos também e julgados na mesma data, pelo mesmo Relator, os Acórdãos n°
9303-016.287; 9303-016.294; 9303-016.285; 9303-016.292; 9303-016.295; 9303-016.293; 9303-
016.291; 9303-016.290; 9303-016.288; 9303-016.498; 9303-016.497; 9303-016.500; 9303-
016.286; 9303-016.499; 9303-016.496.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1107
DF CARF MF
Original